Tribunal: CARF
Processo: 13807.007408/2005-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S1-C3T2
S1-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13807.007408/2005-91 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1302-004.342 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
12 de fevereiro de 2020 Recorrente
Recorrente
SGS DO BRASIL LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 31/12/1995
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. CRÉDITO PROVENIENTE DE SALDO
NEGATIVO DE IRPJ. PRAZO PARA FORMULAR O PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO.
Nos termos fixados pelo Poder Judiciário, aos pedidos de restituição,
formalizados administrativamente após 9 de junho de 2005, aplica-se o prazo
decadencial de 05 (cinco) anos, contado da formação do saldo negativo.
Inteligência da súmula CARF no 91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Breno do Carmo Moreira Vieira e Luiz Tadeu Matosinho Machado.
Relatório
Em Manifestação de Inconformidade apresentada, o contribuinte SGS do Brasil
Ltda., ora Recorrente, se insurgiu contra despacho proferido pela DERAT/DIORT/EQPIR/SPO
que indeferiu o pedido de restituição de crédito relativo a saldo negativo de IRPJ apurado no
encerramento do ano-calendário de 1995, em razão da expiração do prazo decadencial previsto
para a repetição pretendida.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.007408/2005-91
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.342 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.007408/2005-91

Como consta do acórdão de fls. 84 e seguintes, “a decisão recorrida foi proferida
em cumprimento a liminar obtida pela requerente nos autos do Mandado de Segurança n°
2008.61.00.011432-7, que determinou ao Delegado da DERAT/SP o proferimento de uma nova
decisão, que indeferisse ou deferisse o pedido da requerente, tendo em vista que com a primeira
decisão proferida (fls. 25/26), o pedido da contribuinte foi considerado não formulado e não lhe
foi facultada a interposição de manifestação de inconformidade”.
Deve-se consignar, neste ponto, que a restituição em análise refere-se a saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 1995, sendo que o prazo para o pedido se iniciou, a
princípio, em 1° de janeiro de 1996, tendo o contribuinte formulado o pedido em 21 de
Novembro de 2005.
Assim, com base no entendimento que o prazo para pleitear a restituição do saldo
negativo seria de 05 anos, a contar da data início na data da entrega da DIPJ 1996 (interpretação
mais benéfica ao contribuinte), “ou seja em 29 de abril de 1996, ainda assim o direito de pleiteá-
la estaria extinto em 21 de novembro de 2005, data em que foi apresentado o pedido de fl. 01.”
Com o indeferimento do seu pleito, o Recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade, na qual alegou o seguinte (transcrição do relatório do acórdão recorrido):
- O pedido de restituição foi formulado dentro do prazo decadencial aplicável, que
seria de dez anos contados do fato gerador do indébito tributário, segundo
interpretação conjugada do art. 168, inciso I, e artigo 150, § 4° do Código
Tributário Nacional, e conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça;
- A Lei Complementar 118/O5, que estabelece o prazo de cinco anos contados do
pagamento do indébito para o pedido de sua restituição, mostra-se ilegal e
inconstitucional (infringe Código Tributário Nacional, artigos 165, X, art. 6° e
parágrafos da LICC e art. 5°, XXXVI, da CF). Segundo o Superior Tribunal de
Justiça, essa Lei Complementar se aplicaria apenas a indébitos apurados antes de
sua vigência.
Contudo, a DRJ de São Paulo entendeu por bem indeferir o pleito do Recorrente,
tendo o acórdão recebido a seguinte ementa:
Assumo: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/1995
RESTITUIÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. DECADÊNCIA.
O prazo para que o contribuinte possa pleitear o reconhecimento do crédito sobre saldos
negativos de IRPJ apurados anualmente extingue-se após o transcurso do prazo de cinco
anos, contado a partir do mês de janeiro do ano-calendário subseqüente ao do
encerramento do período de apuração.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Devidamente intimado, o Recorrente apresentou Recurso Voluntário, no qual, em
síntese, repisa os argumentos apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade.
Ato contínuo, os autos foram distribuídos a este relator para julgamento.
Este é o relatório.

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.342 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.007408/2005-91

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE.
Como se denota dos autos, o Recorrente teve ciência do acórdão recorrido no dia
15/03/2010 (fl. 90), apresentando o seu Recurso Voluntário no dia 13/03/2010 (fl. 91 e
seguintes), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/72.
Portanto, sem maiores delongas, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado
pelo Recorrente. E, por cumprir os pressupostos para o seu manejo, esse deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DO PRAZO PARA O CONTRIBUINTE PLEITEAR TRIBUTOS PAGOS INDEVIDAMENTE.
TRIBUTOS SUJEITOS AO LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PEDIDO ANTERIOR
À ENTRADA EM VIGOR DA LEI COMPLEMENTAR 118/05.
Como relatado acima, a discussão posta no presente procedimento administrativo
se refere, em síntese, ao prazo para o contribuinte pleitear a restituição de créditos tributários
pagos indevidamente, como se dá nos casos de saldo negativo de IRPJ..
O Código Tributário Nacional, em seus artigos 165 e 168, traz o regramento para
fins de contagem daquele prazo prescricional, estatuindo o seguinte:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
(...)
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão
administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado,
revogado ou rescindido a decisão condenatória.
Instado a se manifestar acerca de quando se daria a extinção do crédito tributário
dos tributos sujeito ao lançamento por homologação, para fins de início da contagem do prazo
prescricional, o Poder Judiciário, notadamente o Superior Tribunal de Justiça, havia fixado a tese
conhecida como "05 +05", em que a extinção se daria com a homologação tácita de 05 anos do
crédito, data em que se iniciaria o prazo de mais 05 anos para se pleitear a restituição do
indébito.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.342 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.007408/2005-91

Contudo, mesmo havendo um entendimento do Poder Judiciário consolidado, em
2005 sobreveio a edição da Lei Complementar 118/05, que, tentando dar um caráter
interpretativo à norma, fixou o entendimento de que a extinção do crédito se daria com o efetivo
pagamento e, nesta data, começaria a contagem do prazo em desfavor do contribuinte.
O Supremo Tribunal Federal, em julgamento realizado em 2011, afastou o caráter
interpretativo da Lei Complementar 118/05 e, por consequência, entendeu que a "nova"
contagem do prazo prescricional só poderia ser válida após a entrada em vigor daquela Lei
Complementar. Veja-se o que restou decidido pela Suprema Corte:
DIREITO TRIBUTÁRIO – LEI INTERPRETATIVA – APLICAÇÃO RETROATIVA
DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 – DESCABIMENTO – VIOLAÇÃO À
SEGURANÇA JURÍDICA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO
LEGIS – APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU
COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE
9 DE JUNHO DE 2005.
Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a orientação da Primeira Seção
do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, o
prazo para repetição ou compensação de indébito era de 10 anos contados do seu fato
gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos arts. 150, § 4o, 156, VII, e 168, I, do
CTN. A LC 118/05, embora tenha se auto-proclamado interpretativa, implicou inovação
normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos contados do fato gerador para 5 anos
contados do pagamento indevido. Lei supostamente interpretativa que, em verdade,
inova no mundo jurídico deve ser considerada como lei nova. Inocorrência de violação à
autonomia e independência dos Poderes, porquanto a lei expressamente interpretativa
também se submete, como qualquer outra, ao controle judicial quanto à sua natureza,
validade e aplicação. A aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição
ou compensação de indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de imediato,
pretensões deduzidas tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a
aplicação imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei,
sem resguardo de nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao princípio da
segurança jurídica em seus conteúdos de proteção da confiança e de garantia do acesso à
Justiça. Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-se, no mais, a
eficácia da norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido relativamente às ações
ajuizadas após a vacatio legis, conforme entendimento consolidado por esta Corte no
enunciado 445 da Súmula do Tribunal. O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu
aos contribuintes não apenas que tomassem ciência do novo prazo, mas também que
ajuizassem as ações necessárias à tutela dos seus direitos. Inaplicabilidade do art. 2.028
do Código Civil, pois, não havendo lacuna na LC 118/08, que pretendeu a aplicação do
novo prazo na maior extensão possível, descabida sua aplicação por analogia. Além
disso, não se trata de lei geral, tampouco impede iniciativa legislativa em contrário.
Reconhecida a inconstitucionalidade art. 4o, segunda parte, da LC 118/05,
considerando-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às ações
ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de
2005. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC aos recursos sobrestados. Recurso
extraordinário desprovido.(RE 566621, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal
Pleno, julgado em 04/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-195
DIVULG 10-10-2011 PUBLIC 11-10-2011 EMENT VOL-02605-02 PP-00273 RTJ
VOL-00223-01 PP-00540) (destacou-se)
Tal posicionamento do STF, provocou uma mudança na jurisprudência até então
fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, como se pode verificar da ementa do julgado abaixo,
que foi afetado à sistemática dos recursos repetitivos. Confira-se:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, DO CPC). LEI INTERPRETATIVA. PRAZO
DE PRESCRIÇÃO PARA A REPETIÇÃO DE INDÉBITO NOS TRIBUTOS
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.342 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.007408/2005-91

SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. ART. 3o, DA LC 118/2005.
POSICIONAMENTO DO STF. ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
SUPERADO ENTENDIMENTO FIRMADO ANTERIORMENTE TAMBÉM EM
SEDE DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
1. O acórdão proveniente da Corte Especial na AI nos Eresp no 644.736/PE, Relator o
Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 27.08.2007, e o recurso representativo da
controvérsia REsp. n. 1.002.932/SP, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em
25.11.2009, firmaram o entendimento no sentido de que o art. 3o da LC 118/2005
somente pode ter eficácia prospectiva, incidindo apenas sobre situações que venham a
ocorrer a partir da sua vigência. Sendo assim, a jurisprudência deste STJ passou a
considerar que, relativamente aos pagamentos efetuados a partir de 09.06.05, o prazo
para a repetição do indébito é de cinco anos a contar da data do pagamento; e
relativamente aos pagamentos anteriores, a prescrição obedece ao regime previsto no
sistema anterior.
2. No entanto, o mesmo tema recebeu julgamento pelo STF no RE n. 566.621/RS,
Plenário, Rel. Min. Ellen Gracie, julgado em 04.08.2011, onde foi fixado marco
para a aplicação do regime novo de prazo prescricional levando-se em
consideração a data do ajuizamento da ação (e não mais a data do pagamento) em
confronto com a data da vigência da lei nova (9.6.2005).
3. Tendo a jurisprudência deste STJ sido construída em interpretação de princípios
constitucionais, urge inclinar-se esta Casa ao decidido pela Corte Suprema competente
para dar a palavra final em temas de tal jaez, notadamente em havendo julgamento de
mérito em repercussão geral (arts. 543-A e 543-B, do CPC). Desse modo, para as ações
ajuizadas a partir de 9.6.2005, aplica-se o art. 3o, da Lei Complementar n. 118/2005,
contando-se o prazo prescricional dos tributos sujeitos a lançamento por homologação
em cinco anos a partir do pagamento antecipado de que trata o art. 150, §1o, do CTN.
4. Superado o recurso representativo da controvérsia REsp. n. 1.002.932/SP, Primeira
Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 25.11.2009.
5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e
da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1269570/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2012, DJe 04/06/2012) (destacou-
se)
Com a fixação do entendimento por parte do Poder Judiciário, este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, como não poderia deixar de ser, aplicou, em diversas
decisões, o que restou decidido no âmbito judicial, para, posteriormente, consolidar a tese através
da súmula no 91, que tem a seguinte redação:
Súmula CARF no 91: Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9
de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (destacou-se)
Pois bem.
No presente caso, como demonstrado alhures, o crédito tributário indicado no
pedido de restituição é de saldo negativo de IRPJ, relativo exercício financeiro 1996, ano
calendário 1995.
O pedido foi formulado em papel pelo contribuinte e protocolizado perante a
Receita Federal do Brasil em 21 de Novembro de 2005 (comprovante às fls. 02), ou seja, após a
entrada em vigor da Lei Complementar 118/05, que se deu em 09/06/2005.
Assim, é imperioso reconhecer que, à época em que o pedido foi formulado pelo
Recorrente, o prazo para se pleitear a restituição do indébito tributário, nos tributos sujeitos ao
lançamento por homologação, era de 05 anos e não de 10 anos, como argumenta o Recorrente
em seu apelo.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.342 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.007408/2005-91

Este entendimento foi fixado pelo próprio STF, que deixou claro que o novo prazo
estipulado pela Lei Complementar – de 05 anos, a contar do pagamento indevido - deveria ser
aplicado aos pedidos formulados após o início da vigência daquela legislação.
Assim, em que pese não se concordar com os fundamentos apresentados no
acórdão recorrido, como o pedido de restituição do contribuinte foi protocolizado após
09/06/2005, já estando em vigor a Lei Complementar 118/05, há que se reconhecer a decadência
para pleitear a restituição do indébito tributário, pelos fundamentos consignados pelo Poder
Judiciário, notadamente o STF e o STJ
Por todo exposto, vota-se por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital